Tribunal: TJSP
Processo: 1000188-75.2025.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Indeferimento da inicial por descumprimento da determinação de apresentação de procuração específica, com firma reconhecida, indicando interesse na propositura da demanda. Possibilidade de exigência, pelo juízo, quando assim o exigir o caso concreto. Ciência do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Indeferimento da inicial por descumprimento da determinação de apresentação de procuração específica, com firma reconhecida, indicando interesse na propositura da demanda. Possibilidade de exigência, pelo juízo, quando assim o exigir o caso concreto. Ciência do patrono acerca da possibilidade de adoção de cautelas pelo juízo. Condutas processuais consideradas potencialmente abusivas pelo CNJ. Medida judicial amparada por Recomendação do CNJ (Ato Normativo n. 0006309-27.2024.2.00.0000) e pelos Comunicados CG n. 02/2017 e 424/2024 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE) da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal. Precedentes desta C. Câmara. Possibilidade da exigência confirmada pelo E. STJ na tese fixada no recente julgamento do Tema 1198 (REsp no 2021665MS). Sentença mantida. Recurso desprovido.